Tribunal: STF
Processo: HC 245563
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no âmbito do STJ, que deu provimento ao recurso especial para cassar o acórdão do TJSP e restabelecer a sentença da primeira instância que havia condenado o paciente pela prática do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (REsp 2029158 - eDOC 9, p. 25/32). 



    O impetrante pugna pela concessão da ordem para que seja reestabelecida a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que absolveu o paciente por entender que as provas obtidas pelos guardas civis são nulas, tendo em vista que eles não possuem as atribuições próprias das polícias ostensiva e judiciária. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, se verifica no caso concreto.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Embora esta Corte Suprema, no julgamento do ADPF 995/DF, tenha definido que as Guardas Municipais estão incluídas no Sistema de Segurança Pública previsto no art. 144 da CF/88, é de se notar que o julgado não promoveu alteração na competência constitucionalmente atribuída a tal categoria de agentes públicos, disposta no § 8º do referido artigo da Constituição Federal. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que o réu não se encontrava em situação de flagrante delito no momento em que foi abordado pelos guardas municipais, o que ensejou sua absolvição, ante o reconhecimento da ilicitude das provas colhidas durante a busca pessoal ilegítima. 



    Vejamos os fundamentos do acórdão da apelação (eDOC 3, p. 2/7):



    Segundo a denúncia, guardas municipais tinham notícias de que João vendia drogas e, ao vê-lo sair de casa, decidiram abordá-lo. Com ele encontrando 05 “eppendorfs” de cocaína, diligenciaram a residência. Ali então apreenderam mais 22 doses do mesmo entorpecente.



     Interrogado, João afirmou que não portava tóxicos. Admitiu a guarda de 22 porções, alegando que se destinavam a consumo pessoal.



    Os GCMs Johnny Romanelli e José Luiz Dias contaram que, de acordo com várias denúncias, o réu vendia drogas para o traficante Dogão. Na data dos fatos, receberam notícia de que o último deixara entorpecente em certo imóvel. Quando lá chegaram, surpreenderam João dele saindo. Flagrado com 05 “eppendorfs” de cocaína, o acusado admitiu que havia mais dentro da casa. Ali se apreenderam 22 outras cápsulas.



     A cocaína foi periciada, apurando-se peso de 6,64 g (fls. 15/17).



    Diante de tal quadro, conquanto as testemunhas tenham confirmado a apreensão das várias porções de tóxico em poder de João e em sua residência, de rigor a absolvição.



     Não se ignora que, nos termos do art. 301 do Código de Processo de Penal, qualquer do povo está autorizado a realizar prisão em flagrante. Diversa, todavia, a situação em exame. Não houve flagrante puro e simples. Tudo começou com notícia, recebida pelos guardas civis, de entrega de droga em determinado lugar. As testemunhas depois tiveram de se deslocar ao endereço informado. E só acharam a cocaína com o apelante porque este saía da casa e era suspeito da mercancia ilícita, não em razão de algum ato incriminador.



    Evidente, pois, a atividade investigativa. E o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, atribui aos GCMs apenas a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Ações de investigação e policiamento ostensivo, conforme expresso nos demais parágrafos do mesmo artigo, constituem atribuição das polícias civil e militar. No caso, portanto, ao receberem a notícia sobre a droga, competia aos guardas acionar de imediato os referidos órgãos policiais. Não havia qualquer motivo para que, em vez disso, tomassem a a da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes.



    (...)



    Nesse cenário, forçoso reconhecer que, jungidos à legalidade estrita, que só permite ao agente público fazer o que estiver expressamente previsto em lei, os guardas municipais não estavam autorizados a buscar drogas no recorrente, tampouco a empreender diligências investigativas em sua residência.



     Assim, como inválida a apreensão da cocaína, não pode subsistir a condenação por tráfico. A hipótese não é de anulação, já que ilícitos os elementos de convicção colhidos, inexistindo outros a embasar a inculpação.



    Como bem concluiu a Corte local, houve ilegalidade na atuação da Guarda Municipal, que efetuou medidas invasivas de busca pessoal e domiciliar sem evidências de estado flagrancial. Efetivamente, a diligência foi motivada apenas por denúncia anônima e não havia situação visual alguma que indicasse que o paciente estava na posse de corpo de delito. 



    Nesse contexto, considerando que não havia situação prévia de flagrante delito que pudesse justificar as diligências invasivas, deve ser reconhecida a ilicitude das provas colhidas com base na medida de busca pessoal e daquelas que dela derivaram. 



    Em caso similar, assim decidiu a Primeira Turma:



    PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INGRESSO EM RESIDÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS APÓS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. NULIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. (AgRg nos Emb. Dcl. no AgRg no RE 1.281.774, redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 26.08.2022)



    3. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que absolveu o paciente com base no art. 386, VII, do CPP, e determinar sua imediata soltura, salvo se preso por outro motivo.



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente